Tribunal: TJDFT
Processo: 0727073-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. CIRURGIA. URGÊNCIA. SOLICITAÇÃO DO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA DA OPERADORA. INCABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. DESNECESSIDADE.
1. O artigo 300 do CPC/15 prevê a possibilidade de concessão da tutela de urgência quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Se o documento apresentado pelo agravante indica a ausência de necessidade de cumprimento de carência para procedimentos de urgência/emergência e os relatórios médicos acostados aos autos demonstram a urgência na internação e realização da cirurgia do agravado, não se reputa válida a recusa do agravante quanto a cobertura do procedimento requerido.
3. No mais, o c. STJ consolidou o entendimento quanto à abusividade da previsão contratual de carência para utilização de serviços médicos de urgência/emergência (súmula 597).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.